Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-55.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703109-55.2023.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: FERNANDA LEAL DO VALE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente oportunidade para se manifestar sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora